Tribunal: TJSP
Processo: 1052948-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Parcial procedência – Possibilidade de resolução contratual por iniciativa do promissário comprador – Aplicação das Súmulas 543 do STJ e 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Compromisso de compra e venda firmado em 24 de julho de 2015 – Impossibilidade de aplicação da Lei no 13.786/2018 – Vedação de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Parcial procedência – Possibilidade de resolução contratual por iniciativa do promissário comprador – Aplicação das Súmulas 543 do STJ e 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Compromisso de compra e venda firmado em 24 de julho de 2015 – Impossibilidade de aplicação da Lei no 13.786/2018 – Vedação de sua retroatividade para produzir efeitos sobre contratos firmados em data anterior à sua vigência – Acerto na determinação de devolução de 80% das quantias já pagas e em parcela única - Correção monetária – Termo inicial que é o data dos efetivos desembolsos – Atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e não pelo INCC – Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.